Tribunal: TJES
Processo: 0009439-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009439-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADRIANO PALMA BROEDEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I
–
A despeito da
prova pericial ter sido realizada pelo autor unilateralmente, ao Município recorrente foi dada a oportunidade de manifestar-se sobre ela, bem como de especificar as novas provas que gostaria de produzir, pugnando, por fim, o julgamento antecipado da lide.

II – Observação pelo
magistrado sentenciante
dos
demais documentos anexos aos autos, incluindo os produzidos pela parte irresignada.

III –
O juiz figura como destinatário das provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente. Precedentes do STJ.

I
V
–
A
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer
em sede de liquidação de sentença em caso de decisão ilíquida condenando a Fazenda Pública. Previsão do CPC/15.

V –
Recurso conhecido e
des
provido.
Remessa conhecida para confirmar apenas em parte a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, bem como conhecer da remessa para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009439-08.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ADRIANO PALMA BROEDEL

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

irresignado com a sentença proferida no bojo de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada por
ADRIANO PALMA BROEDEL
em seu desfavor, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pleito exordial
“para determinar a reintegração da posse do imóvel de matrícula nº 3423 ao autor e para condenar o Município ao ressarcimento dos danos patrimoniais provocados pelo esbulho possessório desde a data do evento, a ser apurada por liquidação de sentença.”

Em razões, o recorrente alega, em suma, padecer de fundamentação a sentença proferida, uma vez que o juízo
a quo
teria baseado-se em prova pericial produzida unilateralmente, com ausência de contraditório, deixando de apreciar os demais argumentos produzidos no processo, pugnando, assim, a reforma total do
decisum
, além do arbitramento de honorários por equidade
.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer do Ministério Público também em desfavor da pretensão recursal.

Pois bem.

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à posse de imóvel
localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, às margens da rodovia BR-482. Destaca-se que o autor/apelado, após obter ciência de que o apelante havia invadido a área de sua propriedade, destruindo benfeitorias, bem como retirando tapumes e metalons, ajuizou a presente ação pleiteando a resolução d
o esbulho e indenização pelos danos causados.

Ocorre que, com o fio de justificar as ações realizadas, o réu/apelante informou ser a área pública, impossibilitando a discussão sobre posse pelo autor. Todavia, o magistrado sentenciante não acolheu a sua defesa, por encontrar nos autos provas cabais para comprovar o direito autoral.

Diante desse cenário, o
município
recorrente interpôs o presente apelo alegando defeito na fundamentação proferida pelo juízo
a quo,
irresignação que, de logo, registro não prosperar.

A princípio, salienta-se que, a
pesar da prova pericial produzida ter sido realizada pelo autor unilateralmente,
ao Município recorrente foi dada a oportunidade de manifestar-se sobre ela, bem como
esse
fora devidamente intimado para especificar provas que gostaria de produzir, pugnando, por fim, o julgamento antecipado da lide, conforme demonstrado abaixo:

Despacho à fl. 591, a saber:

“
De toda sorte, com o escopo de evitar decisão surpresa e eventual arguição de nulidade,
intime-se o Município para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide ou especificar as provas que pretende produzir
, especialmente sobre o interesse na produção de prova pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Diante disso, manifestou-se o réu/apelante ao verso:

“
Respeitosamente, peço vênia em ressaltar informação elucidada à fl. 588 e verso.

Informo, ainda, não possuir novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
”

O
ra, eminentes pares, se
i
nconformado o requerido com a perícia produzida
anteriormente
, poderia ter pugnado a produção de nova
perícia
em juízo, ou de outra prova que julgasse necessário
para comprovar o
que
arguiu em defesa, mas não o fez.

N
ão obstante, urge salientar que, diferentemente do alegado em apelo, o magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente na perícia realizada,
mas também nos demais documentos anexos aos autos, incluindo os produzidos pela parte
própria
irresignada.

A título exemplificativo, a saber, trechos da sentença:

“
A cópia da certidão de registro de imóveis
de fls. 40/46 informa que imóvel objeto do feito, de matrícula nº 3423, foi doado ao posto na data de 11 de agosto de 1971 e que o registro foi efetuado em 09 de dezembro de 1977.”

“
A escritura pública
também registra que a área do terreno corresponde a doze mil metros quadrados, sendo que a parte da frente confronta direto com a Rodovia Cachoeiro X Alegre e o lado direito com o Banco Nacional de Habitação (BNH), não fazendo menção a confrontação com alguma outra via pública.”

“
O esbulho e a perda da posse estão devidamente comprovados pelas
fotografias colacionadas
às fls. 52/60 e
pelos vídeos armazenados no CD
de fls. 51.”

“
Cumpre destacar que
a intimação do auto de infração acostada às fls. 107
menciona que os piquetes estavam instalados “em suposta área pública (logradouro público)”, o que reforça o desconhecimento por parte do requerido sobre a propriedade do imóvel objeto desta ação.”

Diante do exposto, clarividente que o juízo
a quo
bem

observou as provas anexas, enfrentando e rechaçando o principal argumento deduzido em contestação, qual seja, de que o imóvel alegadamente esbulhado faz parte de via pública.

Recorda-se, nessa linha, entendimento consolidado da Corte Superior de que:
“O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção,
sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente
, em atenção ao princípio da persuasão racional.”
(AgInt no AREsp n. 2.189.457/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Dessa forma, não prospera a alegação recursal de que o juízo não apreciara as provas acostadas nos autos.

Outrossim, em atenção à devida reanálise do entendimento outrora fixado, percebo que não há evidências capazes de corroborar a tese da parte recorrente.

E
specificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos,
essa se mostra cabível no
s
caso
s

em que o
possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la.

A tanto, devem
ser cumprido
s
os requisitos
previstos n
o art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de rein
tegração.

N
esse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

Nesse diapasão, conclui-se, pela escritura pública de compra e venda anexada, essa devidamente registrada em cartório, ser o autor/apelado Sr. Adriano Palma Broedel, proprietário e possuidor do terreno objeto da presente lide, o qual, nos termos do documento, está
“si
tuad
o
em Monte Cristo, nesta
cidade,
confronta
ndo
pela frente com a Rodovia
C
achoeiro a Alegre, lado direito com terrenos do Banco Nacional de Habitação,
lado
esquerdo e fundos Romildo Facini.”

Não há, portanto, conforme documentalmente registrado, uma via pública entre o imóvel (antigo posto de combustível) e a Rodovia, como pretende sustentar o apelante, fato que comprova que a área em que foram iniciadas as obras municipais, com o fim de pavimentar o que seria a continuidade da Av. Raul Nassar, não faz parte de tal avenida, configurando propriedade privada.

Ademais, o requerido, ora recorrente, afirma ter sido a área desapropriada, para tanto junta cópia de sentença homologatória dos autos nº 0018003-49.2015.8.08.0011. Entretanto, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, o imóvel discutido no bojo de tal processo está matriculado sob o nº 12.513, enquanto o que se discute na presente ação tem matrícula de nº 3423.

Ausentes também os requisitos para expropriação do bem, seja ela direta, pela ausência de decreto conferindo utilidade pública ao imóvel com posterior efetivação via acordo ou solução judicial; ou indireta, pela não promoção de esbulho de forma tempestiva pelo município, tampouco integração do imóvel ao patrimônio público.

Nesse caminho, carente de qualquer circunstância capaz de suscitar a má-fé do autor, a qual não é presumida, tem-se configurada a posse autoral, à luz do art. 1.201 do CC/02, que versa:
Parágrafo único.
O possuidor com justo título
tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Somado ao dito, superada a determinação da posse, registra-se que o esbulho do imóvel resta exaustivamente comprovado pelas fotos e vídeos também anexos, nos quais há o registro da ação invasiva do município à propriedade, por meio, inclusive do uso de máquinas.

De forma análoga, a data de início do esbulho fora registrada documentalmente e não controvertida pela parte requerida/apelante.

Constatados os requisitos previstos para ação reintegratória, no que se refere ao pleito indenizatório, esse resta possibilitado no CPC, a saber:

Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I – condenação em perdas e danos;

II – indenização dos frutos.

Nessa senda, registra-se que, além de ter a impossibilidade de usar o seu imóvel desde o ano de início do esbulho possessório, qual seja, 2020, o autor/recorrido ainda suportou danos patrimoniais na propriedade, decorrentes da intervenção municipal, a qual resta elucidada pelas imagens e vídeos anexos ao processo.

Por fim, registra-se que o apelante persegue também a reforma da sentença no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram assim arbitrados pelo juízo
a quo:

“
Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor da causa
, conforme artigo 85, §2º e § 3º, do CPC.”

A parte alega, em suma, que o valor da causa foi arbitrado unicamente para fins fiscais
e que s
e
revela de elevada monta
, de modo que
se deve
estabelecer os honorários de forma equitativa, por tratar-se,
inclusive,
de valor “inestimável”.

Ocorre que,
em tal tópico, houve erro do magistrado sentenciante, uma vez que
há
expressa previsão legal no que se refere a fixação de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em caso de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, o qual versa: “
II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”.

Oportuno, a tal ponto, também mencionar jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1 – O acórdão recorrido apesar de ter dado provimento ao Recurso de Apelação não se manifestou acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
2 – No caso de sentença ainda ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do inciso II, § 4º, do art. 85, do Código de Processo Civil.
3 – Recurso provido. (TJES, Embargos de Declaração, 0021774-20.2020, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 26/07/2023)

Desse modo, registro que não tangencia o presente recurso o debate do tema devolvido, devendo serem revogados os honorários de sucumbência outrora arbitrados para que haja a sua devida fixação em sede de liquidação de sentença.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
e NEGO-LHE

PROVIMENTO,
bem como conheço da remessa necessária para

reformar parci
a
lmente a sentença proferida
apenas

para determinar que a fixação da verba honorária de sucumbência ocorra
em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

d
o recurso
e NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
bem como conhecer da remessa necessária para

reformar parci
a
lmente a sentença proferida
apenas

para determinar que a fixação da verba honorária de sucumbência ocorra
em sede de liquidação de sentença.